Tribunal: TJBA
Processo: 8003459-17.2022.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003459-17.2022.8.05.0088 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. Advogado(s): GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI, RODRIGO FRASSETTO GOES APELADO: EVANILSON FERNANDES DA SILVA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECRETO-LEI Nº 911/69. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. DECLARAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO SEM PEDIDO EXPRESSO NA INICIAL. JULGAMENTO ULTRA PETITA. CONFIGURAÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. NULIDADE PARCIAL DA SENTENÇA. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O princípio da congruência ou adstrição, insculpido nos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil, impõe ao julgador o dever de decidir a lide nos estritos limites do pedido formulado pela parte autora. 2. Na Ação de Busca e Apreensão, regida pelo Decreto-Lei n.º 911/1969, a consolidação da posse e da propriedade do bem em favor do credor fiduciário, a fim de viabilizar a satisfação do crédito inadimplido mediante a alienação do bem, não implica, por si só, a extinção automática da relação contratual, uma vez que o produto da venda pode ser insuficiente para quitar o débito, remanescendo a obrigação do devedor fiduciante pelo saldo. 3. É nula, por vício de julgamento ultra petita, a parte da sentença que, em Ação de Busca e Apreensão fundada em inadimplemento de contrato com garantia de alienação fiduciária, declara a rescisão do negócio jurídico sem que tenha havido pedido expresso nesse sentido na petição inicial. Apelação a que se dá provimento. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n.º 8003459-17.2022.8.05.0088, da comarca de Guanambi – BA, em que figura como apelante AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A e apelado EVANILSON FERNANDES DA SILVA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO DA PARTE AUTORA, nos termos da certidão de julgamento. Sala de Sessões, (data registrada eletronicamente).